Tribunal: TJDFT
Processo: 0733942-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733942-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: WHITNEY KELVES MENDES RUFINO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE OLIVEIRA SANTOS em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Na hipótese, entendo presente os requisitos para concessão da benesse. O documento de ID 75133733 demonstra o percebimento de salário família no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Vislumbra-se na CTPS juntada ao ID 75133736 que o agravante não possui nenhum vínculo empregatício. Além disso, conforme extratos bancários acostados aos autos, não há grande movimentação bancária do agravante, corroborando com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Destarte, a parte encontra-se isenta de declarar Imposto de Renda fato que também demonstra a sua hipossuficiência (ID 75133731). Assim, em virtude dos documentos juntados aos autos pelo agravante, perfaz-se viável a concessão da benesse. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator